Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Associação criminosa voltada para o crime de furtos de cabos telefônicos e de transmissão na região do Distrito Federal. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Alegação de inocência. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Irrelevância dos predicados subjetivos favoráveis do paciente. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.